Tribunal: STF
Processo: ARE 1474717
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: O Plenário do Superior Tribunal Militar, ao apreciar agravo interno interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 13, p. 1-9) assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO IN RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTELIONATO QUALIFICADO (ART. 251, § 3º, DO CPM). CONDENAÇÃO. PRESCRIÇÃO NA FORMA RETROATIVA. TEMPO DO CRIME ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI Nº 12.234/2010. PRAZO PRESCRICIONAL DIMENSIONADO ENTRE A DATA DO FATO E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL PACÍFICO NESTA CORTE. DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO. AGRAVO REJEITADO. UNÂNIME. 



    Aos fatos delitivos ocorridos em momento pretérito à entrada em vigor da Lei nº 12.234, de 5 de maio de 2010, o cômputo do prazo prescricional, à luz da pena em concreto, era regido pela redação do art. 110, § 2º, do Código Penal Brasileiro, que permitia considerar o recebimento da denúncia como primeiro marco interruptivo do prazo prescricional.



    Hodiernamente, sabe-se que a atual redação do art. 110, § 1º, do Código Penal, dada pela Lei nº 12.234/2010, não pode retroagir, em obediência ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, motivo pelo qual não alcança eventuais crimes cometidos antes de sua entrada em vigor, ou seja, antes de 5 de maio de 2010. Trata-se de norma in malam partem, havendo expressa vedação constitucional de retroatividade da lei penal mais gravosa, a teor do art. 5º, inciso XL, da CF/88. 



    A regra vigente na data do crime, sendo mais favorável, deve prevalecer. Portanto, in casu, opera-se a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com base na pena em concreto para os aventados delitos praticados pelo agravado no período compreendido entre os anos de 2008 e 2009. 



    Agravo Interno rejeitado, por unanimidade.” (eDOC 13, p. 2) 



    Acolheram-se, em parte, os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente “apenas com a finalidade integrativa de reconhecer como prequestionada a matéria constitucional ventilada pela acusação” (eDOC 16, p. 1-5).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 17, p. 1-8), no qual se alegou “violação dos artigos 2º; 5º, XXXIX; 93, IX; e 129, I, da Constituição Federal”. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O Presidente do STM, em juízo de admissibilidade do RE, proferiu decisão (eDOC 19, p. 1-9), de cujo dispositivo transcrevo:



    “Ante o exposto:



    a. em relação à pretensa violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, NÃO ADMITO o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para o Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’ do Código de Processo Civil; e no artigo 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar; e 



    b. quanto às alegações de ofensa aos artigos 2º, 5º, inciso XXXIX, 22, inciso I, e 129, inciso I, todos da Constituição Federal, NÃO ADMITO o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para o Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil; e no artigo 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.” (eDOC 19, p. 8; grifos originais)



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 24, p. 1-9), bem como do agravo interno (eDOC 20, p. 1-9).



    O Plenário do STM, por sua vez, decidiu “rejeitar o presente Agravo Interno interposto pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, mantendo na íntegra a decisão proferida nos autos do Recurso Extraordinário Nº 7000527-68.2022.7.00.0000, que, com amparo no art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao Apelo Extremo.” (eDOC 23, p. 1-8).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao ARE 1.441.457/PE (certidão; eDOC 27, p. 1).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo não conhecimento deste ARE (eDOC 30, p. 1-5). 



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação ao Tema 339 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 19, p. 1-9) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, DJe 18.12.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, DJe 6.7.2023; recentemente: ARE 1.475.344 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.4.2024; dentre outros.



    Além disso, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; recentemente: ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; recentemente: ARE 1.472.461 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; dentre outros.



    Finalmente, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco do parecer do MPF:



    “(...)



    -II - 



    As razões de agravo não lograram demonstrar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade pelo extraordinário.



    (...) 



    Ademais, o eventual acolhimento das razões recursais implica a necessária análise de legislação infraconstitucional, no caso, o Código Penal Militar e o Código Penal. A alegada contrariedade à Constituição, ainda que tivesse ocorrido, seria reflexa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 



    De toda sorte, o recurso não comportaria provimento. 



    O recorrido foi condenado a 3 anos e 9 meses de reclusão, pela prática do crime de estelionato qualificado, previsto no art. 251, §3º, do CPM, por cinco vezes, em continuidade delitiva. A conduta delitiva ocorreu no período de 27/02/2008 a 16/03/2008. 



    Em Recurso em Sentido Estrito, mantido pelo Superior Tribunal Militar em Agravo Interno, declarou-se a extinção da punibilidade do agente, em função da prescrição retroativa da pretensão punitiva, com fundamento nos art. 123, IV, e 125, V, §1º, do CPM, e no art. 110, §2º, do CP, com a redação anterior à Lei nº 12.234/2010, por ser mais benéfica ao recorrido (fls. 138/144).



    Assentou o Superior Tribunal Militar em sede de Embargos de Declaração (fls. 178): 



    Primeiramente, é forçoso repelir a alegação ministerial de que há omissão no Acórdão embargado, por não ter mencionado o dispositivo legal do Código Penal Brasileiro que confere respaldo ao reconhecimento da prescrição sob a perspectiva retroativa. Isso porque, conforme se extrai da parte dispositiva do decisum atacado, consta expressamente a combinação dos arts. 123, inciso IV, e 125, inciso V, § 1º, do CPM, com ‘[...] o art. 110, § 2º, do CP comum, com a redação anterior à Lei nº 12.234, de 5 de maio de 2010, por ser mais benéfica ao apelante, com a consequente extinção do processo exclusivamente em relação ao ora recorrente’. Ademais, diversos trechos do voto fazem remissão à referida norma penal comum, a fim de fundamentar sua aplicação. [...] 



    Em segundo plano, igualmente refuta-se o apontamento de omissão quanto à aventada alteração da contagem do prazo prescricional para momento pretérito à deflagração da ação penal militar. Nesse ponto, mantenho minha convicção, uma vez que, como os delitos perpetrados datam do ano de 2008, portanto, antes da entrada em vigor da Lei nº 12.234, de 5 de maio de 2010, que pôs fim à possibilidade de prescrição retroativa entre a data do fato e a o recebimento da denúncia, a referida vedação criada ex vi legis não alcança os fatos anteriormente praticados, sob pena de chancelar-se a retroatividade da lei penal mais gravosa, o que é inadmissível no ordenamento jurídico pátrio. 



    Por derradeiro, não vislumbro vício no Acórdão hostilizado quando é provocada a análise aprofundada sobre eventual usurpação de competência legislativa por esta Corte Castrense, quando declarou a prescrição in concreto, ao aplicar norma penal do Código Penal comum em processo em curso nesta justiça especializada. Na ocasião, este Escabinato de segunda instância apenas promoveu a integração dos dispositivos penais do CPM atinentes à prescrição com a norma permissiva do CP comum que admitia, à época do fato delitivo, melhor dizendo, antes de 2010, o cômputo do prazo prescricional em momento anterior ao recebimento da denúncia, o que consubstanciava tratamento penal mais favorável ao jurisdicionado. 



    O entendimento firmado pelo órgão de origem está em consonância com a jurisprudência dessa Corte Suprema. 



    Inicialmente, não se pode afirmar ter havido repristinação, uma vez que os fatos delitivos imputados precedem o advento da Lei nº 12.234/2010, que alterou a redação do §1º do art. 110 do CP, por meio da supressão do termo ‘data anterior ao recebimento da denúncia’. 



    O uso da norma revogada tem assento na extra-atividade da norma penal que, conforme art. 1º do CP, inadmite a retroatividade da chamada lex gravior. 



    Também não se pode falar em combinação de normas, seja pela aplicação do art. 1º, seja pela aplicação do art. 110, §1º, ambos do CP. Não se trata de atividade legiferante produtora de uma terceira norma, exatamente porque o CP, em seu art. 12, prevê expressamente a aplicação de suas regras gerais aos fatos incriminados por lei especial, se esta não dispuser de modo diverso. 



    Tal entendimento, aliás, já foi adotado por esse Supremo em outras ocasiões: 



    ‘[n]o tocante à regra do § 1º do art. 110 do Código Penal (Lei nº 12.234/10), que veda o reconhecimento, pela pena em concreto, da prescrição da pretensão punitiva entre a data do fato e o recebimento da denúncia (modalidade retroativa), anoto que a Corte já reconheceu a incidência da norma no âmbito penal militar’ (HC 148.614/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli). ‘



    [...] A conclusão do acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal quanto à não aplicação da Lei n. 12.234/10 aos delitos praticados antes da sua vigência e quanto à possibilidade de aplicação analógica in bonam partem do Código Penal aos crimes militares. No mesmo sentindo, confiram-se as decisões monocráticas transitadas em julgado proferidas no ARE n. 1.047.549-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 5.9.2018, no HC n. 123.638, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5.12.2016, no HC n. 128.888, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ 7.12.2015, e no AI n. 795.670, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 4.6.2014.’ ARE 1312974. Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA. Julgamento: 23/03/2021.



    - III - 



    Diante do exposto, pugna o Ministério Público Federal pelo não conhecimento do agravo.” (eDOC 30, p. 3-5; grifos originais) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente